Tribunal: TJDFT
Processo: 0700179-13.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700179-13.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILDSON DE SOUZA RODRIGUES AGRAVADO: COMERCIAL PROVANTE LTDA DECISÃO Consta da petição de Id 68313807 protocolada nos autos do Agravo de Instrumento n. 0700180-95.2025.8.07.9000 que aquele processo foi protocolado em duplicidade a este processo por erro no sistema Pje no momento do protocolo. Informa o agravante que por não saber que haviam sido aceitos os dois protocolos, protocolou petição naquele processo (0700180-95). Desse modo, postula a desistência do presente Agravo de Instrumento. Em face do exposto, homologo a desistência do recurso para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem condenação em custas e honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator